Tribunal: STF
Processo: AI 305212
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: Servidores estaduais: teto de remuneração: imunidade à sua
incidência das vantagens de natureza pessoal: aplicação conjugada
dos artigos 37, XI e 39, § 1º, da Constituição: precedentes da
Corte. Caso anterior à EC 41, de 31.12.2003